Tribunal: TJMT
Processo: 1023639-81.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023639-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), JOSENIL DA SILVA CAMPOS - CPF: 065.885.651-00 (EMBARGANTE), INA TEREZA DE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 293.328.771-49 (EMBARGANTE), ODENEY MIGUEL DE ARRUDA - CPF: 027.946.591-20 (EMBARGADO), CLAUDEMIR ALVES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 747.943.021-34 (EMBARGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), CLAUDEMIR ALVES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 747.943.021-34 (EMBARGANTE), ODENEY MIGUEL DE ARRUDA - CPF: 027.946.591-20 (EMBARGANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), INA TEREZA DE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 293.328.771-49 (EMBARGADO), JOSENIL DA SILVA CAMPOS - CPF: 065.885.651-00 (EMBARGADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE BENS DA PARTE EXECUTADA CAPAZ DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
– PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS –
POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE NÃO AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
-
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023639-81.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

ODENEY MIGUEL DE ARRUDA

EMBARGADOS: JOSENIL DA SILVA CAMPOS e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargados
para reformar a decisão agravada e, via de consequência, determinar a penhora mensal de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravado Odeney Miguel de Arruda até a quitação do débito.

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar suposta obscuridade afirmando que há um erro de premissa quanto aplicação da penhora, vez que o limite máximo de penhor é 30%.

Assevera que “
não tem capacidade de viver sem seus proventos, além disso esta em atraso com seu plano de saúde GEAP, assim sendo, não consegue ter valores para se manter
”

e que “
vem morando de favores, sempre ajudava seus filhos com pagamento das despesas, mas com a penhora encontra-se impossibilitado, diante disso não cabe a alegação de que tenha outro rendimento o Embargante possui 79 anos, não consegue mais trabalhar, e precisa do seu provento para pagar suas despesas, além disso não possui mais casa própria no Brasil
” (sic).

Diz que “
não pode a decisão esperar para liberar o bloqueio, pois é evidente a ilegalidade, primeiro que está sobre salário, segundo pois já existe comprometida a penhora de 30% dos seus proventos, não tem mais margem para penhoras ou descontos em seu salário
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões ofertadas no Id. 168957173 pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE BENS DA PARTE EXECUTADA CAPAZ DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
– PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS –
POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE NÃO AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da executada, percentual esse que atende aos interesses da parte credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os da parte devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que
“
(...)
a constrição de percentual é a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses dos agravantes que, irão reaver o valor do crédito, e aos do devedor/agravado, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Sob esse prisma, importante registrar que o agravado é servidor público aposentado, percebendo a quantia mensal líquida de aproximadamente R$ 11.940,63 (onze mil novecentos e quarenta reais e sessenta e três centavos) – Id. 93331582, portanto, mesmo com os empréstimos consignados, evidente que possui renda capaz de satisfazer a execução por meio da penhora de parte dos seus rendimentos, sem que tal medida prejudique a sua subsistência e/ou de sua família
(...)
”
– sic.

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023